Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE ACOMETIDA DE TROMBOEMBOLIA CRÔNICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INDICAÇÃO DE ACORDO COM REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA.

I. De acordo com a Tutela Provisória Incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), em se tratando de demanda relativa a medicamentos não incorporados ao SUS com sentença proferida até 17/04/2023, o feito deve “permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

II. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita em consonância com a indicação prevista no seu registro na ANVISA, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

III. O fato de o medicamento não estar padronizado no SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando restar comprovada sua imprescindibilidade em razão da falta de opções terapêuticas.

IV. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022 da Repercussão Geral, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem direito ao recebimento de honorários advocatícios resultantes da sucumbência do Distrito Federal.

V. Apelação provida.